Tribunal: TJBA
Processo: 8006240-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006240-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO, THACIO FORTUNATO MOREIRA

APELADO: THIAGO VINICIUS PEIXOTO SOUZA

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE PESSOAS COM COBERTURA PARA DOENÇA GRAVE. DIAGNÓSTICO DE MELANOMA IN SITU POSTERIOR À CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. EXAME DERMATOLÓGICO ANTERIOR COM RECOMENDAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE DIAGNÓSTICO OU CIÊNCIA PRÉVIA DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS PELA SEGURADORA. SÚMULA 609 DO STJ. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL SEGUNDO O ART. 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBERTURA DEVIDA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária referente à cobertura por doença grave prevista em apólice contratada, no valor de R$120.000,00(-), além de R$8.000,00(-) por danos morais, decorrentes da recusa indevida da cobertura após diagnóstico de melanoma
in situ
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia submetida a exame diz respeito à legalidade da negativa de cobertura securitária sob a alegação de preexistência da doença que motivou o sinistro (melanoma
in situ
), supostamente já identificada antes da contratação do seguro. A seguradora apelante alega que houve má-fé do segurado ao omitir tal condição preexistente na declaração pessoal de saúde. Questiona-se, ainda, se a negativa de cobertura caracteriza ato ilícito a justificar indenização por danos morais e se o valor arbitrado é proporcional ao dano suportado.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial, requerida pela seguradora, foi rejeitada. O julgador fundamentou corretamente que o conjunto probatório constante dos autos, especialmente exames, laudos e documentos médicos apresentados, é suficiente para a formação do convencimento judicial, não havendo necessidade de dilação probatória adicional.

4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se os princípios da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e da interpretação mais favorável ao aderente contratual.

5. A tese de que o melanoma
in situ
já existia antes da contratação do seguro baseia-se em exame dermatológico realizado em 2018, três anos antes do contrato, que apenas recomendava acompanhamento de lesões pigmentadas (nevos melanocíticos). Não se trata de diagnóstico de neoplasia maligna nem de qualquer patologia coberta pela apólice naquele momento.

6. O diagnóstico definitivo de melanoma
in situ
ocorreu somente em abril de 2022, por meio de exame anatomopatológico realizado após biópsia, o que caracteriza a data do sinistro. A ausência de comprovação de que o segurado tinha ciência de eventual enfermidade grave antes da contratação impede o reconhecimento da preexistência da doença.

7. A seguradora não exigiu exames médicos prévios à celebração do contrato, confiando unicamente na declaração pessoal de saúde do segurado. Assim, nos termos da Súmula 609 do STJ, a recusa da cobertura por alegação de doença preexistente é ilícita na ausência de comprovação de má-fé e de exames prévios.

8. A má-fé, elemento essencial para a exclusão da cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil, não se presume, devendo ser cabalmente demonstrada pela parte que a alega, o que não ocorreu nos autos.

9. Os documentos médicos não evidenciam que o autor tinha conhecimento ou diagnóstico anterior de doença grave, não havendo omissão relevante na contratação. A interpretação do contrato de seguro deve respeitar o princípio da boa-fé e considerar a legítima expectativa do consumidor.

10. O melanoma
in situ
, por sua vez, está previsto como evento coberto pela apólice, conforme cláusula contratual que contempla o carcinoma
in situ
como forma de câncer leve, garantindo a cobertura parcial do capital segurado.

11. A negativa da seguradora configura descumprimento contratual injustificado e abusivo, frustrando a finalidade protetiva do contrato e agravando o sofrimento do segurado.

12. O dano moral é
in re ipsa,
decorrente do inadimplemento contratual em situação de vulnerabilidade extrema do consumidor, diagnosticado com câncer e desamparado pela seguradora em momento delicado.

13. O valor de R$8.000,00(-) fixado a título de indenização por danos morais revela-se razoável, considerando o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da indenização. Está dentro dos parâmetros jurisprudenciais para casos análogos, não se justificando a sua redução.

14. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. É indevida a negativa de cobertura securitária por suposta doença preexistente quando a seguradora não exige exames médicos prévios e não comprova de forma cabal a má-fé do segurado.

2. A recusa injustificada de cobertura securitária diante de diagnóstico de doença grave posterior à contratação configura dano moral presumido, cabendo indenização.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, sendo legítima a fixação judicial dentro dos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença combatida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)